Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJULGAMENTO. READEQUAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO ANTERIOR. TEMA No 1199. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE NATUREZA CULPOSA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. Em rejulgamento de recurso de apelação interposto por um dos réus (artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil), em decorrência de superveniente entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão antes prolatado por esta C. Turma Cível merece parcial alteração. Embora os atos ímprobos, de natureza culposa, imputados ao apelante tenham ocorrido em 2011, a sentença condenatória ainda não transitou em julgado. Diante das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.199, de caráter vinculante, a pretensão do apelante de aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, com o intuito de afastar a sua condenação por ato de improbidade administrativa culposo, deve ser acolhida. Mantém-se integralmente os demais pontos do acórdão no 1386820, que julgou os recursos de apelação interpostos por outras partes e a remessa necessária, uma vez que estão em plena consonância com o que restou decidido no Tema no 1.199 e não demandam readequação.